Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001341-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEMA DONIZETE FERREIRA - CPF: 260.076.736-34 (RECORRIDO), LINDALVA VARELA DA SILVA - CPF: 396.309.601-25 (ADVOGADO), DIRETOR SANEAR AUTARQUIA (RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001341-23.2021.8.11.0003

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrido(s):

NEMA DONIZETE FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial são comprovados documentalmente, sendo ainda provas de total alcance da Reclamante, as quais não logrou êxito em colacionar aos autos. Portanto, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO DE ÁGUA – CORTE INDEVIDO – FATURAS QUITADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo a suspensão no fornecimento do serviço de energia indevida em 13/01/2021, posto que não restou comprovada qualquer fatura em aberto.

A recorrida sofreu a suspensão e necessitou da ajuda dos vizinhos, permanecendo oito dias sem o serviço.

A recorrente nega o corte, mas esse é fato incontroverso. A recorrida juntou vídeos demonstrado o armazenamento da agua da chuva, bem como buscando agua na casa do seu vizinho. Comprovou ainda a sua adimplência.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).
O valor da indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra escorreita, levando-se em conta o corte indevido nos serviços prestados, estes restabelecidos apenas oito dias após o corte, bem como pelo fato da recorrida ser idosa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Como é autarquia municipal a parte Recorrente é isenta das custas processuais, porém, tal isenção não abarca os honorários advocatícios, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a mesma ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 15 % sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022